Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do pedido de homologação de acordo extrajudicial apresentado pela parte autora antes da citação do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em saber se é possível homologar acordo extrajudicial antes da citação da parte ré.
III. Razões de decidir
3. O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito quando inexistente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.
4. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação caracteriza a perda superveniente do interesse processual.
5. Não obstante os apelados (réus) terem subscrito o termo do acordo homologado judicialmente, tal ato foi realizado sem a presença de advogado constituído, circunstância que impede considerá-los devidamente citados nos moldes do § 1o do artigo 239 do CPC, pois insuficiente para considerar perfectibilizado o contraditório.
6. Sem reparos a sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, notadamente porque eventual sobrestamento do feito pressupõe a prévia perfectibilização da relação processual, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e não provida.